Tribunal: STF
Processo: MS 40492
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual. Mandado de Segurança. Infância e juventude. Ato da procuradoria-geral da república. Ofício que teria suprimido ação penal e expôs criança a riscos. Improcedência do pedido. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a mandado de segurança impetrado por representante legal de menor, com fundamento em alegada nulidade do Ofício PGR-00172963/2025, expedido por Subprocurador-Geral da República. Segundo a parte impetrante, o ofício teria promovido indevida reclassificação da Ação Penal nº 1537188-36.2019.8.26.0050 como "inquérito policial", invertendo os polos processuais, apagando institucionalmente a persecução penal e expondo a criança a riscos. Postula-se o reconhecimento do ato como administrativo lesivo e a consequente concessão da segurança.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Ofício PGR-00172963/2025 configura ato administrativo lesivo a direito líquido e certo do impetrante, passível de controle por mandado de segurança; e (ii) estabelecer se o mandado de segurança pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar decisões judiciais cíveis e criminais proferidas por juízos diversos.



    III. Razões de decidir



    3. O mandado de segurança é inadmissível como substituto de recurso próprio contra decisões judiciais, nos termos do enunciado nº 267 da Súmula do STF, sendo incabível sua utilização para impugnar decisões proferidas por juízos cíveis ou criminais.



    4. A maioria dos pedidos formulados na petição inicial e reiterados no agravo possuem nítido caráter recursal, buscando a suspensão ou cassação de decisões judiciais já proferidas, o que compromete a admissibilidade da via mandamental.



    5. O ofício impugnado limita-se a comunicar decisão do Superior Tribunal de Justiça à chefia do Ministério Público estadual, não contendo, em si, comando lesivo ou determinante de supressão de ação penal, tampouco alteração de sua natureza jurídica.



    6. A impropriedade terminológica identificada (“inquérito policial” em vez de “ação penal”) não tem efeito jurídico apto a causar lesão concreta, atual e efetiva a direito líquido e certo, tratando-se de comunicação sem valor decisório.



    7. Não há demonstração de que o ato da Procuradoria-Geral da República tenha gerado, por si só, a extinção da ação penal, a inversão dos polos processuais ou o risco concreto à integridade da criança, tratando-se de alegações fundadas em suposições e valorações subjetivas.



    8. A alegação de nulidade da decisão monocrática por suposta omissão de publicidade e divergência entre a data de assinatura e a disponibilização no sistema não prospera, pois o prazo recursal somente se inicia com a efetiva intimação da parte, inexistindo prejuízo processual.



    9. As razões do agravo regimental não trazem fundamentos novos ou suficientes para infirmar os termos da decisão agravada, limitando-se à reiteração de argumentos já rejeitados, incidindo o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental não provido.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXXV e LXIX; 93, inc. IX; 102, inc. I, al. “d”; CPC, art. 231; Lei nº 12.016, de 2009, art. 1º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 267 da Súmula do STF; MS nº 39.818-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Pleno, j. 09/12/2024; RMS nº 33.658/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 05/11/2019.